Tribunal: TJMT
Processo: 1012657-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012657-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), RIVELINO PEREIRA - CPF: 483.642.661-87 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS (AGRAVADO), Alessandro Alencar de Andrade (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO TÁCITO DE LIMINAR. CANCELAMENTO DE CNH POR SUSPEITA DE FRAUDE. CABIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA URGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que, sem expressamente indeferir o pedido liminar, determinou a notificação da autoridade coatora e a oitiva do Ministério Público, postergando a análise da medida urgente pleiteada. O mandado de segurança visa suspender os efeitos de ato administrativo que cancelou registro de CNH, sob alegação de ausência de notificação válida e vício no procedimento apuratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que posterga a análise da liminar configura indeferimento tácito apto a justificar a interposição de agravo de instrumento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que posterga a apreciação da liminar, ao aguardar informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público, configura indeferimento tácito, dada sua aptidão para causar lesão grave ou de difícil reparação, o que autoriza a interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC.

4.

A jurisprudência do Tribunal reconhece o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses de indeferimento implícito de tutela de urgência, especialmente quando presente risco concreto à esfera jurídica da parte.

5.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração simultânea da relevância dos fundamentos e do risco de ineficácia da medida, conforme art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

6.

No caso concreto, o ato impugnado decorre de processo administrativo instaurado com base em indícios documentais de fraude, como ausência de microficha, registros sistêmicos e comunicações internas, o que confere presunção de legitimidade e demanda análise mais aprofundada, incompatível com a análise do pleito liminar.

7.

A alegada ausência de notificação válida constitui matéria que se confunde com o mérito do mandado de segurança e deverá ser enfrentada após a apresentação das informações pela autoridade coatora.

8.

Inexistindo, por ora, demonstração suficiente do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que posterga a análise de pedido liminar em mandado de segurança, diante do risco de lesão grave à parte, configura indeferimento tácito apto a justificar a interposição de agravo de instrumento.

2.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração simultânea da relevância dos fundamentos e do risco de ineficácia da medida, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

3.

A existência de indícios documentais de fraude justifica a necessidade de contraditório prévio e impede a concessão da medida de urgência sem a oitiva da autoridade coatora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.016/2009, art. 7º, I e III; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgRg nº 1014262-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 07.05.2025; TJMT, AgRg nº 1012074-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
RIVELINO PEREIRA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança Cível nº 1016411-24.2025.8.11.0041
, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que
determinou a notificação da autoridade coatora para prestar informações
e, após, vista ao Ministério Público (decisão de 03/04/2025 – id 189424586).

Consta do instrumento que o Juízo
a quo
, diante de alegação de cerceamento de defesa em
processo administrativo instaurado para apurar suposta fraude na obtenção/renovação da CNH do impetrante
, reputou “necessário e prudente” ouvir a autoridade antes de deliberar sobre a liminar.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a restrição/remoção de seu registro no RENACH decorreu de procedimento administrativo eivado de nulidades, especialmente pela ausência de
notificação pessoal válida
; (ii) exerce atividade profissional como motorista e sofre danos pela impossibilidade de dirigir; (iii) a decisão agravada, ao postergar a apreciação da liminar, deve ser reformada para restabelecer, desde logo, a validade de sua CNH.

A inicial do agravo descreve, ainda, que o
Processo Administrativo nº 70/2018/GCCNH/DETRAN-MT
foi instaurado para
apurar irregularidade/fraude
vinculada ao prontuário do agravante, com registros administrativos históricos e documentos (portaria inaugural; certidões; extratos de sistema; referências a inquéritos pretéritos etc.).

Sustenta que a notificação por edital, utilizada pela Administração, foi irregular, pois não foram esgotados os meios ordinários de localização, e que, por ser motorista profissional, a suspensão de seu direito de dirigir causa-lhe prejuízo irreparável.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja concedida a tutela provisória de urgência, determinando-se o restabelecimento de sua Carteira Nacional de Habilitação para que possa exercer sua profissão como motorista profissional, sem ser obrigado a recomeçar seu processo de habilitação na categoria inicial.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 282383382).

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pelos Agravados (ID. 294063375).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça, a par da petição juntada em primeiro grau pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

1. Admissibilidade – indeferimento tácito e cabimento do agravo

Embora a decisão recorrida não tenha dito, literalmente, “indefiro a liminar”, limitando-se a determinar a
notificação da autoridade
e a oitiva do Ministério Público, o comando
equivale a indeferimento tácito/implícito do pedido urgente
, porque posterga sua apreciação para depois das informações (art. 7º, I e III, da Lei 12.016/2009). A jurisprudência reconhece o cabimento do agravo de instrumento nessa hipótese, por se tratar, na prática, de decisão que
nega
a tutela de urgência pleiteada no writ.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“(...) É bem verdade que, em regra, a decisão que posterga a análise de pedido liminar não tem natureza decisória, sendo considerada mero despacho de expediente.

No entanto, quando a inércia judicial tem potencial para causar lesão grave e irreparável à parte, como na hipótese vertente, é de se reconhecer que tal omissão se equipara, na prática, a um indeferimento tácito da medida, o que legitima sua impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10142628120258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2025)

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – PEDIDOS LIMINARES NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PERIGO DE DANO EVIDENTE – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. A decisão que posterga a análise de pedido de tutela antecipada pode causar grave lesão à parte, razão pela qual se equipara ao indeferimento tácito da pretensão desta.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10120745220248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2024)

No ponto, ressalto que, do próprio teor da decisão de 03/04/2025 (“prudente ouvir o impetrado”), extrai-se a opção do juízo por
não
deferir a liminar de plano, abrindo-se o contraditório preliminar.

Assim,
conheço
do recurso.

2. Mérito – manutenção da decisão agravada

No mérito, a irresignação não comporta acolhimento.

Para a
concessão de liminar em mandado de segurança
, exige-se demonstração concomitante da
relevância dos fundamentos (probabilidade do direito)
e do
risco de ineficácia da medida
(perigo de dano), nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009. No caso concreto,
não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito
invocado.

Isso porque o ato administrativo questionado –
cancelamento/exclusão de registro de CNH
–
tem origem em procedimento administrativo formalmente instaurado para apurar fraude
, com
Portaria nº 70/2018 (GCCNH/DETRAN-MT)
,
certidão de condutor não encontrado em microficha
, extratos e logs sistêmicos, além de referências a peças informativas e comunicações interinstitucionais, tudo a indicar
lastro mínimo de legalidade
e a
presunção de legitimidade
do ato, a reclamar exame mais detido após a vinda das informações e eventual dilação probatória típica do rito do MS (documental).

A par das alegações defensivas do agravante — notadamente a suposta
ausência de notificação pessoal válida
— tenho que referidas matérias
se confundem com o mérito do writ
e
demandam cotejo minucioso
com o inteiro teor do procedimento administrativo e as
informações da autoridade coatora
, providências já determinadas pelo Juízo de origem e que
se mostram prudentes, a teor do fundamento da decisão administrativa, possível existência de fraude na expedição da CNH
.

Relembre-se que a decisão agravada explicitou ser “
necessário e prudente
” ouvir a autoridade
antes
de decidir a liminar, o que, nas circunstâncias, prestigia o
contraditório
sem impor prejuízo irreparável ao impetrante.

Ressalte-se, ainda, que o
contexto de apuração de fraude
recomenda
cautela redobrada
na concessão de providências de efeito satisfativo imediato (como o
restabelecimento
da CNH em bancos de dados), sob pena de
risco inverso
à ordem e segurança do tráfego e de frustração da própria atividade correicional da Administração.

A documentação administrativa acostada ao instrumento, inclusive quanto à
história pretérita do prontuário e intervenções sistêmicas
, corrobora a necessidade de
aguardar as informações
para julgamento mais seguro do pedido de urgência.

Em suma,
não se encontram, por ora, demonstrados
os requisitos do art. 7º, III, da Lei do Mandado de Segurança,
devendo prevalecer a decisão que, prudentemente, instaurou o contraditório
na ação originária para,
após
a manifestação técnica da autoridade e o parecer ministerial,
sopesar
a presença (ou não) do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Diante do exposto,
conheço
do agravo de instrumento,
mas lhe NEGO

PROVIMENTO
, para
manter
a decisão que
determinou a notificação da autoridade coatora
e a oitiva do Ministério Público,
postergando
a análise da liminar para momento subsequente, após a formação do contraditório na origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Exmo. Senhor Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Egrégia Câmara:

Peço vênia para divergir do voto da eminente Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip.

Após detida análise dos autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada pelo Agravante.

Inicialmente, acompanho a Relatora quanto ao conhecimento do recurso, reconhecendo que a decisão que posterga a análise do pedido liminar equivale, na prática, a um indeferimento tácito, autorizando a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

No mérito, contudo, divirjo da conclusão apresentada pela eminente Relatora.

Para a concessão de liminar em mandado de segurança, exige-se a demonstração concomitante da relevância dos fundamentos (probabilidade do direito) e do risco de ineficácia da medida (perigo de dano), nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

No caso em análise, o Agravante alega que teve sua Carteira Nacional de Habilitação cancelada sem a devida notificação para apresentar defesa no Processo Administrativo nº 0702018GCCNH/DETRAN-MT, instaurado para apurar suposta fraude em sua habilitação.

Compulsando os autos, verifico que há elementos suficientes para demonstrar, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado. Pairam indícios no sentido de que o Agravante possa não ter sido regularmente notificado para exercer seu direito de defesa no processo administrativo que culminou com o cancelamento de sua CNH, tendo a Administração se valido de notificação por edital, restando necessário aferir se houve o esgotamento das tentativas de localização pessoal.

Embora o ato administrativo goze de presunção de legitimidade, tal presunção é relativa e cede diante de indícios de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais inafastáveis também na esfera administrativa.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente no caso concreto. O Agravante é motorista profissional e depende diretamente de sua CNH para o exercício de sua atividade laborativa e, consequentemente, para prover seu sustento próprio e de sua família.

A manutenção do cancelamento de sua habilitação até a conclusão do mandado de segurança, impõe ao Agravante grave prejuízo de ordem material, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Diferentemente do entendimento da eminente Relatora, não vislumbro risco de dano inverso que justifique o indeferimento da medida liminar.

Eventual fraude na emissão do documento, caso seja constatada por ocasião da decisão de mérito, não implica no reconhecimento do risco de dano inverso neste momento processual.

Isso porque o restabelecimento provisório da CNH, até julgamento definitivo do mandamus, não impede que a Administração, ao final, caso confirmada a regularidade do procedimento administrativo, proceda novamente ao cancelamento do documento.

A concessão da liminar, portanto, não frustra a atividade correicional da Administração, apenas garante ao Agravante o direito de exercer sua profissão enquanto se discute, com o devido contraditório, a legalidade do ato administrativo que cancelou sua habilitação.

Diante do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para conceder a tutela provisória de urgência recursal, determinando o imediato restabelecimento da Carteira Nacional de Habilitação do Agravante, com a reativação de seu registro nos sistemas do DETRAN-MT, até o julgamento definitivo do mandado de segurança na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025